Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-82.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022742-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE LUIS GONCALVES (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil. Competência da Justiça Estadual. Prescrição Decenal. Inversão do ônus da prova. Suspensão até o julgamento do Tema 1.300/STJ.
Capítulo que determinou a inversão do ônus da prova. Anulado de ofício. Recurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais envolvendo conta vinculada ao PASEP, que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, afastou a prejudicial de prescrição e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao PASEP; (ii) estabelecer se a instituição financeira tem legitimidade passiva para responder à Ação; (iii) determinar se a pretensão do Agravado está prescrita; e (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil é parte legitima para responder Ações relacionadas a falhas na administração de contas PASEP, incluindo saques indevidos e falta de repasses, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

4.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve a definição de índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sim falhas na prestação de serviço bancário.

5.

O prazo prescricional aplicável às demandas relativas ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150, do STJ. No caso, não há provas de que o Agravado teve ciência dos saques indevidos há mais de uma década.

6.

O STJ afetou o Tema 1.300 para decidir sobre a distribuição do ônus da prova em Ações relacionadas a débitos em contas do PASEP e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria, motivo pelo qual, por ora, o Tribunal de Justiça não pode analisar o tema. Capítulo da decisão cassado, de ofício, com a ressalva de que o Juiz singular deve observar a ordem de suspensão proferida pelo STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Capítulo da decisão que inverteu o ônus da prova, cassado, de ofício.

Teses de julgamento
: “1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder Ações relacionadas à má administração de contas PASEP, e a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda quando a controvérsia não envolve a União ou a definição de índices pelo Conselho Diretor. 2. O prazo prescricional para demandas envolvendo falhas na administração de contas PASEP é de 10 (dez) anos. 3. A decisão sobre a inversão do ônus da prova em Ações referentes a lançamentos a débito em contas PASEP deve aguardar o julgamento do Tema 1.300 do STJ.”

_______________________

Dispositivos relvantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Conflito de Competência n. 171648-DF; STJ, Recursos Especiais n.ºs 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE, 2.162.323/PE (Tema 1.300).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022742-82.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.
1056639-51.2019.8.11.0041
, ajuizada por
José Luis Gonçalves
.

A Julgadora singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição suscitadas pelo Agravante e, de outro vértice, acolheu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Recorrido.

Irresignado, o Agravante reitera a tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, sob o argumento de que, o Recorrido
alega insuficiência de valor, sua pretensão está ligada à discussão de índices de correção das contas PASEP, por consequência, cabe à União responder à Ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

Segue aduzindo que, diante da legitimidade de União, a demanda deve tramitar na Justiça Federal.

Noutro ponto, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Id. 236171692).

Na Contraminuta, o Agravado alega que a decisão deve ser mantida hígida, sob o argumento de que está em consonância com as normas aplicáveis à espécie (Id. 254557184).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025